Tribunal: TJBA
Processo: 8034288-82.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8034288-82.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: EVALDA CARVALHO DOS SANTOS

Advogado(s):RAFAEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA SOBRINHO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRECLUSÃO LÓGICA.
REJEIÇÃO. MÉRITO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MULTA MORATÓRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO
NA FORMA SIMPLES
. SÚMULA 530 STJ. SÚMULA 472 STJ. TEMA 929 STJ. ART. 334 CPC. ART. 6º CDC. CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO.

1.
CASO EM EXAME:
Trata-se de
ação revisional
, cumulada com pleitos de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por consumidora idosa em face de instituição financeira. A demanda funda-se na alegação de desconhecimento de oito contratos de empréstimo pessoal, totalizando R$ 48.413,76 (quarenta e oito mil, quatrocentos e treze reais e setenta e seis centavos), cujas parcelas mensais de R$ 2.272,89 (dois mil, duzentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos) estariam sendo descontadas de seu benefício previdenciário, gerando uma dívida total de R$ 163.648,08 (cento e sessenta e três mil, seiscentos e quarenta e oito reais e oito centavos).

A autora questiona a aplicação de juros abusivos, capitalização de juros, comissão de permanência e multa moratória, além de imputar a responsabilidade ao banco por falha na prestação do serviço, mesmo diante da suspeita de que os empréstimos teriam sido contraídos por terceiro de seu convívio.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a revisão das taxas de juros para a média de mercado, a exclusão da capitalização e da comissão de permanência, a limitação da multa moratória e a repetição do indébito, com distinção entre a forma simples e em dobro a depender da data dos pagamentos, ao passo que indeferiu os danos morais e a suspensão dos descontos.

2.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia recursal cinge-se, preliminarmente, à análise da arguição de cerceamento de defesa, consubstanciada na ausência de designação e realização da audiência de conciliação.

No mérito, a discussão perpassa a legalidade e a abusividade das cláusulas contratuais atinentes aos juros remuneratórios, à capitalização de juros, à comissão de permanência e à multa moratória, bem como à configuração dos danos materiais e morais e à adequação da forma de repetição do indébito.

O apelante sustenta que os contratos foram firmados eletronicamente, não havendo via física, e que as taxas praticadas estariam em consonância com o mercado, não configurando abusividade, ao passo que a apelada pugna pela manutenção integral do
julgado impugnado
primevo, reiterando sua condição de hipervulnerabilidade e a ocorrência de estelionato.

3.
RAZÕES DE DECIDIR:
A preliminar de cerceamento de defesa, fundada na supressão da audiência de conciliação, não merece acolhida. Embora o artigo 334 do Código de Processo Civil de 2015 estabeleça a audiência de conciliação ou mediação como regra geral, a análise dos autos revela que a parte autora, em duas oportunidades distintas (ID: 80739853 e ID: 80739863), manifestou expressamente seu desinteresse na produção de outras provas e pugnou pelo julgamento antecipado da lide. Tal conduta processual, ao requerer a imediata prolação da sentença, denota uma preclusão lógica em relação à necessidade de prosseguimento da fase conciliatória. Ademais, o Juízo
a quo
, ao indeferir a produção de prova oral e anunciar o julgamento antecipado da lide na decisão saneadora (ID: 80739864), exerceu sua prerrogativa de conduzir o processo de forma a evitar diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme o artigo 370 do CPC, considerando a matéria eminentemente de direito e o feito maduro para julgamento.

Não se vislumbra,
assim
, prejuízo concreto à defesa do apelante que justifique a anulação da sentença, mormente porque a própria parte ré, ao pugnar por prova oral, não reiterou o pedido de conciliação após a primeira tentativa frustrada por problemas técnicos.

No mérito, a r. sentença encontra-se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico pátrio e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. A relação jurídica entre as partes é de consumo, o que impõe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do CDC. O apelante, mesmo intimado e com o ônus probatório invertido, não apresentou os contratos de empréstimo, o que, nos termos do art. 400, I, do CPC, autoriza a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora e a aplicação da Súmula 530 do STJ para a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. Destarte, a tese do "permissivo oscilatório" de 300% (trezentos por cento) da taxa média de mercado, embora aplicável em outras situações, não se coaduna com a hipótese de ausência de comprovação da taxa efetivamente contratada. A exclusão da capitalização de juros e da comissão de permanência foi corretamente determinada, porquanto a não apresentação dos contratos impediu a verificação da expressa pactuação da capitalização (Temas 246 e 247 do STJ) e da ausência de cumulação da comissão de permanência com outros encargos (Súmula 472 do STJ). A limitação da multa moratória a 2% (dois por cento) está em conformidade com o art. 52, § 1º, do CDC. Por fim, o indeferimento dos danos morais se justifica pela ausência de demonstração de ato ilícito do banco que, por si só, configure abalo extrapatrimonial, e a repetição do indébito, com a distinção entre a forma simples e em dobro a partir de 30/03/2021, está em consonância com o Tema 929 do STJ. A manutenção do indeferimento da suspensão dos descontos também se alinha à Súmula 380 do STJ.

4.
DISPOSITIVO E TESE: Rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa e negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se incólume a r. sentença em todos os seus termos. Majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da totalidade dos contratos discutidos, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação
n.

8034288-82.2021.8.05.0001
, em que figuram como
Apelante
BANCO BRADESCO S.A.
, e
apelada
EVALDA CARVALHO DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao
apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões
, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora